Tribunal: TJPA
Processo: 0807249-94.2026.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807249-94.2026.8.14.0000

PACIENTE: RUAN CARLOS MORAES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REITERAÇÃO DELITIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de habeas corpus em que o impetrante pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente, sob o argumento de ausência de fundamentação idônea e inexistência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos; e (ii) é possível a substituição da custódia cautelar por medidas cautelares diversas, diante das condições pessoais favoráveis do paciente.

III. Razões de decidir

3. A prisão preventiva está devidamente fundamentada em elementos concretos, consistentes na apreensão de significativa quantidade de entorpecente (cocaína), associada à presença de balança de precisão, indicando a destinação mercantil da droga, bem como no risco concreto de reiteração delitiva, evidenciando a necessidade de garantia da ordem pública.

4. As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a prisão preventiva, quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, sendo inadequada a aplicação de medidas cautelares diversas diante da gravidade concreta da conduta.

IV. Dispositivo e tese

5. Ordem denegada.

Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade,
em denegar a
ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado por advogado constituído em favor de RUAN CARLOS MORAES DA SILVA, apontando como autoridade coatora o MM. JUÍZO DA VARA DE COMBATE AO CRIME ORGANIZADO DA COMARCA DE BELÉM.

Em síntese, narra o impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 11/12/2025, tendo sido a custódia convertida em preventiva, nos autos do processo nº 0824212-75.2025.8.14.0401 pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006.

Aduz que a segregação foi mantida em audiência de custódia, sustentando que o coacto sofre constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamentação idônea do decreto prisional e dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como da inexistência de contemporaneidade, além da desnecessidade da medida extrema diante de condições pessoais favoráveis e da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas previstas no art. 319 do CPP.

Ao final, requer, liminarmente, a revogação da prisão preventiva ou a concessão de liberdade provisória e, no mérito, a confirmação da ordem com a soltura definitiva do paciente ou, subsidiariamente, a substituição da custódia por medidas cautelares diversas.

Indeferido o pleito liminar, a autoridade inquinada coatora prestou as informações requisitadas.

A douta Procuradoria de Justiça Criminal manifestou-se pelo conhecimento e denegação da ordem, vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

Satisfeitas as condições de admissibilidade, conheço da impetração.

Pretende o impetrante a revogação da segregação preventiva, sob a alegação de falta de fundamentação idônea do decreto prisional, bem como ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, sustentando que a decisão estaria baseada em elementos genéricos, notadamente a gravidade abstrata do delito e a quantidade de droga apreendida, sem demonstração concreta da necessidade da custódia cautelar.

Aduz, ainda, a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas, considerando as condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa, ocupação lícita e vínculo familiar. Subsidiariamente, requer a substituição da prisão preventiva por medidas do art. 319 do CPP.

Contudo, sem razão, senão vejamos:

1 - ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E DESNECESSIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA

Consta do decreto preventivo, conforme se extrai dos autos de origem, que a custódia cautelar foi decretada com base na materialidade delitiva e nos indícios de autoria, bem como na necessidade de garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta e da possibilidade de reiteração delitiva, notadamente em razão da apreensão de substância entorpecente (cocaína) em quantidade relevante, indicativa de mercancia ilícita.

Vejamos excerto do decreto preventivo (ID 34823333):

“(...) A medida constritiva se justifica, diante da materialidade do crime e dos indícios veementes de autoria e materialidade que
levam à demonstração da possibilidade de reiteração delitiva
, concluindo-se que, em liberdade, o mencionado custodiado poderá voltar a cometer crimes, afetando a ordem pública e a paz social,
destaca-se que o autuado possui execução penal em andamento.

O conjunto probatório evidencia a materialidade delitiva com apreensão de considerável quantidade de drogas ilícitas – 02 (dois) sacos plásticos transparente, contendo em seus interiores substância pulverulenta branca a pesando no total 256,00 gramas, substância popularmente conhecida como “cocaína”, conforme laudo toxicológico nº 2025.01.004283-QUI.

(...)

Os fatos narrados evidenciam a
gravidade concreta da conduta do flagranteado e o risco real de reiteração, indicando ser contumaz na prática desse delito
, denotando a sua perpetração, como meio de vida, merecendo, pois, que a presente prisão seja convertida em preventiva.

Em que pese a recomendação do CNJ sugerir que a conversão da prisão em flagrante em preventiva, deva ser medida excepcional, a ser aplicada somente em crimes cometidos com o emprego de violência ou grave ameaça contra a pessoa, a prisão da autuada demonstra maior gravidade a ensejar a manutenção de sua custódia.

Considere-se que
a grande quantidade de droga apreendida bem como a balança de precisão apreendida em posse do flagranteado,
conforme o relato dos autos, foge muito a caracterização do uso de entorpecentes, o que sugere que o flagranteado faz do tráfico uma atividade habitual e demonstra uma peculiaridade no caso concreto que indica uma maior gravidade do delito, h
avendo o risco real de reiteração delitiva
e a necessidade de prisão. (...)”

Consta, ainda, da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva (ID – 35183452), o seguinte:

“(...) observo que
ainda subsistem os motivos que ensejaram a medida constritiva, restando incólumes os fundamentos evocados na decisão que decretou a prisão preventiva do custodiado
(...) não vislumbro elementos novos aptos a justificar a revogação da prisão (...) a materialidade do delito resta evidenciada pelo Laudo Toxicológico Provisório (...) que atestou positiva para substância entorpecente (...) além disso, as declarações dos policiais e o auto de apreensão corroboram os indícios de autoria (...) circunstâncias pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, afastar a segregação cautelar (...)”

Vê-se, portanto, que a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de origem a lastreou em elementos concretos extraídos dos autos,
notadamente na periculosidade do agente
, tendo em vista a apreensão de aproximadamente
256g de cocaína
, acondicionada de forma típica de comercialização, bem como de
petrecho (balança de precisão)
, e ainda,
no risco de reiteração delitiva, denotando-se a necessidade de garantir a ordem pública
.

Ressalte-se que a quantidade e natureza da droga apreendida constituem elementos concretos aptos a justificar a custódia cautelar, sobretudo quando indicam a destinação mercantil da substância ilícita, circunstância que extrapola a mera gravidade abstrata do delito.

Ademais, conforme destacado pela autoridade coatora, há indicativos de reiteração delitiva, o que reforça a necessidade da medida extrema para garantia da ordem pública, evitando a continuidade da atividade criminosa.

Logo, não merece reparo a decisão do Juízo
a quo
, não havendo outra solução que não a manutenção da prisão, posto que demonstrada sua necessidade para a garantia da ordem pública e para obstar a reiteração delitiva.

No que concerne às condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, cumpre destacar que, conforme entendimento consolidado, tais circunstâncias, por si sós, não têm o condão de afastar a prisão preventiva quando presentes os requisitos do art. 312 do CPP, como no caso em exame.

Isto posto, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, mostrando-se a medida extrema necessária à garantia da ordem pública, sendo inadequada a substituição por medidas cautelares diversas, haja vista a insuficiência destas diante da gravidade concreta da conduta.

Ante o exposto, denego a ordem.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 07/05/2026